Tribunal: TJDFT
Processo: 0718932-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos etc. Tendo em vista a comprovação pela Recorrente de que no momento da interposição do recurso o sistema eletrônico para emissão da guia do preparo recursal estava indisponível, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar o preparo devidamente recolhido. Após, retornem-me os autos conclusos, para análise da liminar. Brasília, 29 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator